Tribunal: TJES
Processo: 5000027-89.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-89.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYSE RIGUETTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000027-89.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOYSE RIGUETTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de pedido de reajuste e adequação de piso salarial do Magistério, deduzido na esfera deste procedimento especial de rito sumaríssimo atinente ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Defende a reclamante que o município requerido não teria implementado o Piso Nacional de Educação, preconizado na Lei Federal nº 11.738/08, criando um desequilíbrio em razão da defasagem salarial dos profissionais da Educação Básica do Município, no qual se insere, na condição de designada temporariamente, em relação aos demais profissionais vinculados a outros entes públicos, que implementaram o Piso.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Assim sendo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora recorre objetivando que seja reconhecido como devido o Piso Salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, acolhendo, assim, o pleito autoral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167-3, declarou a constitucionalidade da Lei Federal 11.738 /08, entendendo que a regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério, através de lei federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, na verdade, de medida necessária para dar cumprimento ao art. 206, VIII , da Constituição Federal e, assim, fomentar o sistema educacional, valorizando os professores.

Não se pode pretender alcançar na via judicial o que seria uma justa revisão da remuneração, não podendo o Judiciário, a pretexto de corrigir eventual desproporcionalidade ou não observância da isonomia, substituir o poder competente para esse mister, sendo essa a orientação do STF há muito consolidada na Súmula 339 e, posteriormente, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante 37 , in verbis: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." (PUIL 60/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/09/2019, DJe 11/10/2019)

Cito a sentença:
“O Pacto Federativo definiu a autonomia dos Municípios, Estados-Membros e Distrito Federal em relação à União. Neste contexto, a gestão orçamentária, financeira e administrativa destes entes é realizado em garantia à autogestão, isenta de qualquer interferência ou intervenção, uns sobre os outros. A Súmula Vinculante 37 do STF, dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.” Antes da Súmula Vinculante, já dispunha ainda o Enunciado 339 do mesmo Tribunal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.” A Constituição da República reservou ao Poder Legislativo, com iniciativa de lei do Poder Executivo, a competência para aprovar ou não, aumento de vencimentos de agentes públicos de qualquer classe, bem como, sua majoração para efeito de equiparação paritária com outros servidores da mesma categoria, e com piso salarial superior. Dispõe o artigo 37, X, da Constituição: “A remuneração dos Servidores Públicos e o subsídio de que trata o §4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados POR LEI ESPECÍFICA, observado a iniciativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Trata-se, portanto, de Ato Legislativo complexo, que além da iniciativa de lei do interessado, deve-se ater às condições fiscais, financeiras e orçamentárias disponíveis, consoante reza a Lei Complementar Federal nº 101/011 . Não cabe ao Poder Judiciário criar despesas e responsabilidade fiscal para o Executivo, usurpando a função legislativa, e infringindo o princípio da reserva legal. A própria Lei 11.738/08 reconheceu que a adoção do piso nacional é um ato político, cuja ausência de disposição e recurso orçamentário deverá ser complementado com recursos da União vinculados à educação, no limite da lei: “A União deverá complementar na forma da lei e no limite do disposto no inciso VI do caput do artigo 60 do ADCT e em regulamento, a integralização de que trata o artigo 3º desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado”. Nossa jurisprudência já assentou que não cabe ao Judiciário majorar o salário dos profissionais de educação básica para atender ao Piso Nacional da Educação:”

Neste contexto, considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais ( HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de Mello , Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber , Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adotam-se como razões de decidir os termos da sentença.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)